Tribunal: TJMT
Processo: 0041195-89.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0041195-89.2019.8.11.0042
RECORRENTES: BRUNO DANIEL SANCHES LIMA e REYOHARAS DIVINO COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO DANIEL SANCHES LIMA e REYOHARAS DIVINO COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 93811483):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – PRELIMINARES – 1) NULIDADE DOS ELEMENTOS COLHIDOS A PARTIR DA DENÚNCIA ANÔNIMA E CONSEQUENTE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (PRIMEIRO APELANTE) –INVIABILIDADE – DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES LEVADAS A CABO PELOS POLICIAIS QUE LEVARAM À ABORDAGEM DO PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – 2) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (PRIMEIRO APELANTE) – TESE DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – MÉRITO – 3) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (AMBOS OS APELANTES)– IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS PRÉVIAS – INVESTIGAÇÕES POSTERIORES – NÃO CABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA (SEGUNDO APELANTE) – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – AUMENTO PROPORCIONAL – 5) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O MAIS BRANDO (AMBOS OS APELANTES) – NÃO CABIMENTO – QUANTUM DA PENA FIXADA E REINCIDÊNCIA DOS APELANTES QUE OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – 6) RECURSOS DESPROVIDOS.
1) A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.
2) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.
3) É inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecente para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, tais como as palavras de policiais (Enunciado n.o 8 TCCR/TJMT), a quantidade e fracionamento do entorpecente, bem como apreensão de petrechos e valores em poder dos apelantes. Tem-se ainda, que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, preceito do Enunciado Orientativo n.o 3 da TCCR/TJMT.
4) A reincidência como agravante da pena, para ser fixada depende da análise concreta do julgador, tendo em vista que o Código Penal, não trouxe parâmetros referentes ao quantum, entretanto, impõe-se a observância da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, o aumento da pena em 01 (um) ano de reclusão realizado pelo magistrado de origem não se mostra exacerbado, uma vez que o apelante possui sentença judicial com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/06, tratando-se de reincidente específico, além de multirreincidente.
5) O artigo 33 do Código Penal, ao dispor sobre as diretrizes da fixação do regime prisional inicial, estabelece que os reincidentes, independente do quantum de pena arbitrado, devem inicial o cumprimento da reprimenda em regime fechado; todavia, o STJ, trazendo maior flexibilidade à regra no caso de reincidentes, editou a Súmula n. 269, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. In casu, além de os apelantes serem reincidentes, a reprimenda fixada é superior a quatro anos de reclusão, portanto, inviável a fixação de regime diverso do fechado.
6) Recursos Desprovidos.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao artigo 61, I, do Código Penal, ao argumento de que “a jurisprudência desse Superior Tribunal tem acolhido o entendimento de que a reincidência específica não é fundamento idôneo para o aumento da pena no patamar de 1/5 (um quinto), mas, tão somente, no atual entendimento, a de 1/6 (um sexto).” (Id. 101053489)
Recurso tempestivo (Id. 101226480).
Contrarrazões (Id. 101639454).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“No caso em análise, o juízo a quo agravou a pena base em 01 (um) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, passando a ser 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em razão da reincidência específica, tendo sido condenado nos autos de no 29617-71.2015.811.0042 – Cód. 423885, perante aquele juízo, com transito em julgado em 04.02.2019
Tendo por base que a pena mínima pelo tráfico de drogas inicia em 05 (cinco) anos, constato que a pena primária foi exasperada em 1/5 (um quinto), resultando em um acréscimo de 01 (um) ano.
Necessário ressaltar que o quantum de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena.
O juiz possui certa discricionariedade na fixação da pena, como já mencionado, no entanto, suas decisões devem ser fundamentadas, de acordo com o comando constitucional do artigo 93, IX.
No entanto, a doutrina e a jurisprudência comumente utilizam a fração de 1/6 (um sexto), quando não houver justificativa para um patamar superior.
(...)
In casu, entendo que o quantum majorado na segunda fase dosimétrica não é desproporcional, pois o apelante é reincidente específico em crime de tráfico, portanto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade mantenho o aumento em 01 (um) ano de reclusão e 100 dias-multa no segundo estágio da dosimetria da pena, em razão da agravante da reincidência.
Dessa forma, não há como dar espaço à pretensão defensiva.” (Id. 93811481).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 61, I, do Código Penal, os recorrentes asseveram que “o fundamento de que a reincidência específica calca o agravamento no quantum de 1/5, se afiguram desarrazoadas, e implicam em desproporcional apenamento ao recorrente, que deve ser agora revisto por esse Superior Tribunal de Justiça.” (Id. 101053489)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça